Tribunal: TCU
Processo: 018.033/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18978/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 3o, 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 201, § 3o, e 211 do RITCU, em considerar iliquidáveis as presentes contas, ordenando-se, por conseguinte, o seu trancamento e o seu arquivamento, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.033/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Henrique Rodrigues Pimentel (XXX.963.252-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Macapá/AP 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, ao responsável e à prefeitura Municipal de Macapá/AP, acompanhada de cópia da instrução técnica inserta à peça 78.